Tribunal: STF
Processo: AI 750358
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. COBRANÇA DE TRABALHADORES NÃO FILIADOS A SINDICATO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO PLENÁRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 543-A, § 5º, DO CPC E 327, § 1º, RISTF.



    Inexistência de repercussão geral da questão relativa à exigibilidade de contribuição assistencial, instituída por assembleia, de trabalhadores não filiados. Aplicação dos artigos 543-A, § 5º, do CPC e 327, § 1º, do RISTF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.